Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740190-55.2024.8.07.0000 AUTOR: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS REU: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA DECISÃO O agravante, VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e o intimou a recolher o preparo. O embargante, em suas razões recursais (ID 65594311), alega contradição na decisão diante da documentação apresentada e a realidade vivida pelo agravante, porque informou que exerce minimamente a advocacia, por ser deficiente físico, e que também é produtor rural. Afirmou que os seus gastos mensais comprovam que possui vida simples e não possui gastos exorbitantes ou qualquer luxo ou ostentação. Afirmou que a quantia existente em sua conta se refere ao incentivo fiscal proveniente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Aduziu que a única transferência se refere a valores pagos à fiadora do contrato de Cédula de Crédito Rural, celebrado com a Caixa Econômica Federal – Camila Rodrigues Amorim Magalhães, para garantir a adimplência do contrato, mas que o empréstimo está em atraso e seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Requereu seja sanada a contradição apontada, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. A agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos IDs 65594314 e 65594315 não foram juntados aos autos pelo agravante, quando determinada a comprovação de sua hipossuficiência, razão pela qual não é possível o seu conhecimento em sede de embargos de declaração. Poderiam ter sido juntados quando intimado a comprovar a sua hipossuficiência, antes da análise da questão por este Relator, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Cinge-se a controvérsia em verificar se há contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022, do Código de Processo Civil e possuem a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Ainda, com relação à contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). O embargante alega contradição da decisão em relação aos documentos juntados, que comprovam a sua hipossuficiência econômica. Pois bem. Não se verifica a alegada contradição. A decisão examinou os documentos juntados aos autos pelo agravante, e concluiu que ele possui condições de arcar com as custas processuais. Confira-se (ID 65173885): O agravante, além de exercer a advocacia é produtor rural, e o extrato de sua conta junto a Caixa Econômica Federal indica um saldo no mês de agosto de R$ 129.828,40 (ID 64940192). Ressalte-se que em setembro ele fez uma única transferência dos valores constantes na conta (ID 64940193), sem indicar no que o montante foi gasto. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, diante das movimentações realizadas na conta-corrente indicada. E os outros documentos apresentados indicam as despesas do agravante, com Caesb, Ceb, Celular, Internet e declaração de imposto de renda que não trazem nenhuma informação pertinente a seus rendimentos. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que o agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. A decisão examinou todas as questões aventadas e documentos apresentados pelo embargante, e não há contradição interna a ser sanada. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste Relator ao indeferir a gratuidade de justiça. Nesse passo, a decisão também intimou o agravante para recolher o preparo recursal, o que não foi feito, porque ele optou por opor Embargos de Declaração, os quais não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do agravo, nos termos do Art. 1.007, do Código de Processo Civil – CPC, in verbis: Art.1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". (...). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1875813, 07515277520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÃO OMISSA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Verificada a existência de omissão no acórdão deve este ser integrado de modo a sanar o vício apontado. 3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, e a intimação para tal fim, caracteriza a deserção, quando não existe recurso dotado com efeito suspensivo, e resulta em não conhecimento do recurso. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes. (Acórdão 1616428, 07111206120228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELO DESERTO. 1. Os embargos de declaração interrompem apenas o prazo recursal e, por não possuírem efeito suspensivo, não suspendem o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1312067, 00070661020158070010, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EXCEPCIONALIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEIS INSUFICIENTES PARA O PAGAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS DECLARATÓRIOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. Segundo o art. 995, parágrafo único, "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." 3.1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração é medida excepcional, sendo possível apenas quando demonstrado de forma inequívoca o alegado vício na fundamentação do acórdão, mormente porque os declaratórios não se prestam à análise de provas ou rejulgamento da causa. (...) 6. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão 1875793, 07518282220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Feitas tais considerações, tenho por irretocável a decisão agravada, razão pela qual a mantenho. Nessa linha, face o não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do agravo de instrumento, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator